Tribunal: TJMT
Processo: 1009914-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009914-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), CLEONIRCE APARECIDA CORREA DE AMORIM - CPF: 544.257.351-53 (AGRAVADO), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA — RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — ÔNUS DO VENCIDO (APLICAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL No 1274466/SC EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS) — DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — MODIFICAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu que na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (REsp 1274466/SC).

2. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão proferida em pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação Ordinária (URV), na fase de cumprimento de sentença (autos no 18415-37.2014.811.0041 – Código 882808), determinou a realização de perícia contábil e fixou honorários periciais no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) a serem suportados pelo Agravante
.

Afirma, em síntese, que não pode ser considerado devedor pois o valor ainda será apurado, devendo fazer
distinguishing
no REsp 1.274.466/SC, impossibilidade do custeio e de antecipação dos honorários periciais pela fazenda pública e princípio da causalidade.

Pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão prolatada no Id. 47472957.

Interposição de Recurso de Agravo Regimental (Id. 47826450).

Não houve apresentação de contrarrazões ao Agravo Regimental, conforme certidão lançada no Id. 51145971.

Agravo Regimental desprovido, conforme acórdão no Id. 57945454.

Não houve apresentação de contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento, a teor da certidão no Id. 67134995.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se o Município Agravante tem o dever ou não de arcar com os honorários periciais de processo que se encontra da fase de liquidação de sentença.

Sustenta o Agravante acerca da necessidade de fazer o
distinguishing
no REsp 1.274.466/SC, posto que no referido Recurso Especial, quando julgado, já havia definição acerca de quem era vencedor e quem era vencido, o que não ocorre no caso em tela.

Salienta ainda que o referido Recurso Especial encontra-se superado, haja vista que o julgamento ocorreu sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.

Para melhor elucidar, trago à colação o julgado proferido pelo STJ e impugnado pelo Agravante.

Assim, está redigida a ementa do REsp. 1.274.466/SC,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3)
"Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ".
2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014) (NEGRITEI)

Com relação ao argumento de que REsp 1.274.466/SC, quando julgado, já havia definição acerca de quem era vencedor e quem era vencido, ressalto que tal discussão é irrelevante para o deslinde da causa, pois tal questão é travada na fase de conhecimento e não no momento da liquidação de sentença.

Ademais, a tese 1.3 do julgado acima e aplicável ao caso em apreço, o ônus dos honorários periciais incumbe ao DEVEDOR.

No caso em apreço, não há negar com o Agravante é o devedor da obrigação.

Tanto é verdade que está havendo liquidação de sentença contra o Agravante.

O escopo da liquidação de sentença é apenas verificar o
quantum debeatur
pela parte.

Não se discute que é vencedor ou vencido, pois, como já consignado anteriormente, tal discussão já restou superada na fase de conhecimento.

No que tange à alegação que o recurso repetitivo encontra-se superado, haja vista que o julgamento ocorreu sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, o mesmo não procede, pois mesmo após a vigência do atual Código de Ritos, o próprio STJ tem decidido pela sua aplicabilidade.

Trago, à título de exemplificação, o recente aresto jurisprudencial emanado do STJ, onde se houve a aplicação da do referido recurso repetitivo,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO PELO DEVEDOR/EXECUTADO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DISTINÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO. 1 Trata-se de Agravo Interno no Recurso Especial interposto contra decisão que não conheceu do Recurso Especial, por estar o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Na fase de liquidação de sentença, sendo a perícia realizada quando já conhecida a parte sucumbente, cabe ao devedor, em sua condição de futuro executado, arcar com os honorários periciais, por se mostrar mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente a quem deve suportá-lo, após o transito em julgado da sentença. Precedente: REsp 1.274.466/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção DJe 21.5.2014
. 3. Sem motivos para ensejar a alteração da decisão recorrida, nega-se provimento ao Agravo Interno. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1810330/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019
) (NEGRITEI)

A decisão proferida pelo juízo
a quo
está em consonância com a jurisprudência deste Sodalício e dos tribunais superiores.

Trago à colação os seguintes arestos deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE COBRANÇA — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA — HONORÁRIOS PERICIAIS — ÔNUS DO VENCIDO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1274466/SC EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — OBSERVÂNCIA — DISTINÇÃO — NÃO VERIFICAÇÃO. “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (STJ, REsp 1274466/SC). Não verificada a distinção entre o acórdão paradigma e o caso em julgamento, aplica-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos. Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 1014646-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA — RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — ÔNUS DO VENCIDO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1274466/SC EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — OBSERVÂNCIA — DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — MODIFICAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu que na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC). Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 1011208-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Como se pode observar, o REsp 1.274.466/SC é perfeitamente aplicável ao caso ora apresentado, não havendo que se falar em
distinguishing
em sentido contrário.

Quanto ao argumento de impossibilidade do custeio e de antecipação dos honorários periciais pela fazenda pública, o mesmo não pode ser acolhido, haja vista estar em contrariedade ao decidido em sede de recurso repetitivo pelo STJ e em dissonância com a jurisprudência deste Sodalício.

Ademais, sendo o vencedor beneficiário de justiça gratuita (como ocorre no caso em apreço), o ônus pelos honorários periciais é de incumbência da parte contrária, a teor do dispõe o art. 2o, §3o da Resolução no 232/2016 do CNJ, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

(...)

§3o Em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados.

No que à alegação de ofensa ao princípio da causalidade, este também não deve prosperar, posto que o Agravante deu causa à propositura da ação de conhecimento.

Tanto é verdade que está havendo a liquidação de sentença proposta pelo Agravado em desfavor do Agravante.

Logo, deve o Agravante, também por este motivo ser compelido a arcar com os honorários periciais.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021